Tribunal: STF
Processo: RE 100953
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-28
Data de publicação: 1985-05-28

Ementa:
TRABALHISTA.
BANCO DO BRASIL S.A.
NÃO HÁ DE EXIGIR-SE, EM AÇÃO DE CUMPRIMENTO, QUE O BANCO DO
BRASIL S.A. ATENDA A CLÁUSULA INSERTA EM ACORDO EFETIVADO EM
DISSIDIO COLETIVO DE TRABALHO, HOMOLOGADO POR TRIBUNAL REGIONAL
DO TRABALHO, SE NÃO SE TEM QUE ESTIVESSE ELE INCLUIDO  EM TAL
ACORDO.
NÃO HÁ DE EXIGIR-SE, QUANDO DO EXAME PRELIMINAR DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, QUE O PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL
TENHA SIDO FEITO NO RECURSO DE REVISTA, SE A PARTE QUE INTERPOS
AQUELE NÃO E A MESMA QUE INTERPOS ESTE ÚLTIMO.